Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726375-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREO GERMANO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUREO GERMANO RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processar e julgar o pedido de liquidação individual de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor do agravado e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Laranjeiras-BA, local de residência do autor. O agravante alega que a decisão impugnada ignorou o preceito do artigo 46 do CPC que determina que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu, combinado com o art. 53, III, a, que dispõe que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica. Acrescenta que o art. 101, I, do CDC abre a opção ao consumidor de que a demanda seja proposta no foro de seu domicílio, o que representaria uma faculdade e não a regra geral. Ressalta que a tramitação do feito perante o juízo a quo não teria o condão de prejudicar a defesa do réu e pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a competência do foro da comarca de Brasília para processar a liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora